Tribunal: TJDFT
Processo: 0705867-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0705867-87.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: ALDENIO LAECIO DA COSTA CARDOSO, MARCOS ELIAS AKAONI DE SOUZA DOS SANTOS ALVES PACIENTE: MARCIEL GAMA QUEIROZ, VANDERLAN GAMA QUEIROZ AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DO PARANOÁ D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus impetrado pelos advogados ALDENIO LAECIO DA COSTA CARDOSO e MARCOS ELIAS AKAONI DE SOUZA DOS SANTOS ALVES em favor de MARCIEL GAMA QUEIROZ e VANDERLAN GAMA QUEIROZ, presos preventivamente e acusados de serem, supostamente, os mandantes dos crimes de homicídio consumado contra uma vítima e de tentativa de homicídio em relação a outras, em contexto de vingança entre famílias. O feito foi julgado em 14/04/2025 e, nos termos do acórdão de id 70789628, a ordem de habeas corpus não foi concedida. Os impetrantes interpuseram recurso ordinário (id 71209954), que, conforme decisão de id 72376908, foi parcialmente conhecido e, na extensão, negado provimento. Considerando a recomendação de p. 09 do id 72376908, oficie-se o juízo de origem para que proceda ao reexame da necessidade da segregação cautelar, com celeridade. No mais, cumprida a determinação, considerando o trânsito em julgado da decisão no dia 27/05/2025, conforme id 72376908, p. 13, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator